Tribunal: TJSP
Processo: 1110075-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – SABESPREV - Reinserção do autor no plano de saúde na qualidade de dependente da ex-esposa – Obrigação alimentar in natura - Autor que foi funcionário da SABESP por 32 anos, mantendo-se como beneficiário após a rescisão do contrato de emprego em 2009, na qualidade de dependente da então cônjuge, usufruindo dos serviços prestados para tratamento por neoplasia maligna desde 2003, e,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – SABESPREV - Reinserção do autor no plano de saúde na qualidade de dependente da ex-esposa – Obrigação alimentar in natura - Autor que foi funcionário da SABESP por 32 anos, mantendo-se como beneficiário após a rescisão do contrato de emprego em 2009, na qualidade de dependente da então cônjuge, usufruindo dos serviços prestados para tratamento por neoplasia maligna desde 2003, e, pelos termos do divórcio do casal, foi mantido como dependente do plano, com caráter de alimentos in natura – Ainda que não se apliquem as disposições do CDC aos planos de autogestão, não afastam os deveres de cooperação, lealdade, assistência e boa-fé objetiva, que norteiam as relações contratuais – Abusividade da disposição do Regulamento do plano, que impõe a transferência do ex-cônjuge para outro plano em condições adversas de pagamento e a imposição de carências, se não comunicado o divórcio no prazo de 30 dias, ainda mais ausente má-fé na demora da comunicação – Improcedência da reconvenção de cobrança de valores pela perda da qualidade de dependente diante do provimento da ação - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1110075-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELSO
LUIZ CORREA, é apelado FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL -
SABESPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110075-56.2018.8.26.0100 - São Paulo 2/7
.APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1110075-56.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo (20a Vara Cível Central)
Apelante:
Celso Luiz Correa
Apelada:
Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev
Juíza:
Elaine Faria Evaristo
Voto n. 20.042
EMENTA: PLANO DE SAÚDE – SABESPREV - Reinserção
do autor no plano de saúde na qualidade de dependente da ex-
esposa – Obrigação alimentar in natura - Autor que foi
funcionário da SABESP por 32 anos, mantendo-se como
beneficiário após a rescisão do contrato de emprego em 2009,
na qualidade de dependente da então cônjuge, usufruindo dos
serviços prestados para tratamento por neoplasia maligna desde
2003, e, pelos termos do divórcio do casal, foi mantido como
dependente do plano, com caráter de alimentos in natura –
Ainda que não se apliquem as disposições do CDC aos planos
de autogestão, não afastam os deveres de cooperação, lealdade,
assistência e boa-fé objetiva, que norteiam as relações
contratuais – Abusividade da disposição do Regulamento do
plano, que impõe a transferência do ex-cônjuge para outro
plano em condições adversas de pagamento e a imposição de
carências, se não comunicado o divórcio no prazo de 30 dias,
ainda mais ausente má-fé na demora da comunicação –
Improcedência da reconvenção de cobrança de valores pela
perda da qualidade de dependente diante do provimento da
ação - Recurso provido.
Trata-se de ação cominatória, alegando o autor que é
beneficiário de plano de saúde operado pela requerida, em um primeiro
momento, por força do vínculo empregatício que possuía com a empresa
SABESP e, após seu desligamento, em 2009, figurando como dependente
de sua ex-cônjuge, e que, quando do divórcio em 25/06/2018, foi
convencionada a sua permanência como dependente no plano de saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110075-56.2018.8.26.0100 - São Paulo 3/7
SABESPREV, com caráter alimentar, a fim de resguardar sua vida e saúde,
por se submeter a tratamentos e internações, porque diagnosticado desde
março de 2003 com Leucemia Linfoide Crônica, sendo comunicado o
divórcio e tal disposição à requerida, que, todavia, não aceitou a
manutenção
como
dependente,
argumentando
ter
havido
o
descumprimento do regulamento (artigos 12 e 58), porque não comunicada
a dissolução conjugal no prazo de 30 dias, disponibilizando ao autor a
possibilidade de adesão a outros planos, desde que arcasse integralmente
com o prêmio e se submetesse ao cumprimento de carências, o que trará
prejuízos à sua saúde, razão pela qual requer seja a requerida condenada a
promover sua reinclusão no plano de saúde como dependente de sua ex-
esposa, arcando com todos os custos de seu tratamento, subscrito por seu
médico ou qualquer outro indicado, mantendo-se inalteradas todas as
cláusulas e coberturas existentes, excluindo a cobrança de qualquer valor
relativo aos gastos com seu tratamento, realizados após o divórcio.
A requerida contestou e reconveio, sustentando que foi
indevido o uso do plano de saúde pelo autor, na qualidade de dependente,
após o divórcio, sem o pagamento da devida contraprestação, pelo que
requer seja condenado a pagar os débitos correspondentes ao período de
utilização indevida no importe de R$ 15.740,84 (fls. 189/207).
A r. sentença, integrada às fls. 316, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 e, julgou procedente a reconvenção para condenar
o autor/reconvindo a pagar à ré/reconvinte o valor de R$ 15.740,84,
arcando, ainda, com as custas e despesas processuais, bem como com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110075-56.2018.8.26.0100 - São Paulo 4/7
honorários advocatícios da reconvenção fixados em 10% do valor da
condenação (fls. 244/245).
O requerente apelou afirmando que a requerida impõe
carência para a nova contratação de plano de saúde como agregado, o que
traz prejuízos à vida e à saúde do autor, que se submete a tratamentos em
razão da leucemia, além de considerar a doença preexistente para a fixação
do prêmio, o que onera o valor para além de suas condições financeiras, e,
ademais, sustenta a validade da cláusula estabelecida no divórcio acerca da
sua manutenção como dependente no plano de saúde, diante do caráter
alimentar da prestação, razões pelas quais requer seja reformada a r.
sentença para julgar procedente a ação e, lado outro, improcedente a
reconvenção (fls. 247/258 e 318/327).
Foram
apresentadas
contrarrazões,
arguindo-se,
preliminarmente a ausência de impugnação específica aos termos da
sentença, no que diz respeito à reconvenção, pelo que, não deve ser
conhecido o recurso respectivo, e, no mérito, sustentou-se a manutenção da
sentença (fls. 286/296 e 331/342).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 349).
É o Relatório.
O recurso de apelação (fls. 318/327) apresenta os
requisitos do art. 1.010 do CPC/2015, atacando os fundamentos de fato e
de direito da sentença, pois o provimento da apelação resulta,
consequentemente, na improcedência da reconvenção, admitindo seu
conhecimento.
Não se olvida que está consolidado perante o STJ que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110075-56.2018.8.26.0100 - São Paulo 5/7
cuidando-se de plano de autogestão, não se aplica o CDC (REsp
1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016), o que, porém, não
afasta os deveres de cooperação, lealdade, assistência e boa-fé objetiva,
que norteiam as relações contratuais.
O apelante foi funcionário da SABESP por 32 anos e
com a rescisão do contrato de trabalho, passou a usufruir do mesmo Plano
SABESPREV, desde o ano de 2009, na qualidade de dependente da
esposa, sendo portador de Leucemia desde 2003, e pelo divórcio do casal
foi mantido como dependente do plano de saúde, com caráter de alimentos
in natura.
Contraria a boa-fé contratual, e os demais deveres
supra referidos, o art. 58 do Regulamento do Plano de Saúde Pleno (fls.92),
ao estabelecer que, nos casos de divórcio, separação judicial ou dissolução
de união estável, o ex-cônjuge ou ex-companheiro poderá ser transferido,
na condição de agregado, para outros planos da SABESPREV, o que se dá
em condições adversas de pagamento, que, na hipótese de ruptura do
orçamento familiar pelo fim da união, resulta necessariamente na
impossibilidade de arcar com os valores dos prêmios e mensalidades,
sendo abusiva, também, a obrigatoriedade de formalização da opção em 30
dias corridos do evento, sob pena de imposição de carências, justamente
por não ter havido a continuidade na prestação até a comunicação cuji
retardamento por poucos meses não foi por má-fé, sendo inequívoco o
interesse de agir, diante da resistência oferecida à pretensão, inexistindo
pedido genérico, pois da reinclusão no plano, decorre a observância da
cobertura dos tratamentos previstos para a doença, inclusive o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110075-56.2018.8.26.0100 - São Paulo 6/7
fornecimento de medicamentos mediante prescrição médica, como sempre
ocorreu.
É grave o estado de saúde do autor, o qual se submete
a tratamento desde o ano de 2003 de neoplasia malígna (fls.27), e segundo
relata pesa 60 kg (fls.265) e recebe sessões de quimioterapia intercaladas
com pausa (fls.28), havendo sido convencionado no acordo de divórcio
que a ex-cônjuge, que permanece como funcionária da SABESP, e,
enquanto isso ocorrer, o manterá como seu dependente, sendo obrigação
com caráter de alimentos in natura.
Não aproveita à apelação a alegação de que o acordo
no divórcio não pode obriga-la, pois é assente perante o STJ que: "II - De
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há nenhuma
ilegalidade no processo de divórcio que prevê a manutenção de ex-cônjuge
no plano de saúde do outro, dado ante o caráter alimentar da prestação.
Precedentes: AgInt no RMS 43.662/SP, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 1o/12/2016, DJe 7/12/2016 e AgRg no REsp
1.454.504/AL, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
5/8/2014, DJe 1o/9/2014" (AgInt nos EDcl no RMS 55.492/MG, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/12/2018, DJe 10/12/2018).
Destarte, a improcedência da recovenção é de rigor,
não podendo ser cobrada qualquer diferença a título de mensalidades ou
pela utilização do plano além da coparticipação, em conformidade com o
plano.
Confirma-se a tutela de urgência deferida para
manutenção do autor como beneficiário do plano da ex-esposa, nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110075-56.2018.8.26.0100 - São Paulo 7/7
mesmas condições de cobertura e pagamento, como se estivessem casados.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para julgar-se procedente a ação e improcedente a reconvenção, arcando a
ré com as custas de ambos e honorários advocatícios de R$ 1.500,00 pela
ação, em conformidade com o art. 85, §§ 8o (equidade) e 11, do CPC e de
12% sobre o valor atualizado da reconvenção (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica